Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0713188-03.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: MARISA LOJAS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação aos agravos de id. 9809553 e id. 9809555, tendo em vista que já houve o transito em julgado antes da interposição dos recursos, conforme certidão de id. 9777919. Baixem-se os autos à vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026